Tribunal: TJDFT
Processo: 0704970-97.2023.8.07.0010
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704970-97.2023.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: FLAVIO ALVES PAZ D E C I S Ã O Recurso de Apelação - Desistência - Recurso Prejudicado Retire-se de pauta. Com efeito, a apelante requereu a desistência do recurso de Apelação em virtude do acordo extrajudicial realizado entre as partes (ID 50246651). Diante da manifestação processual do esvaziamento recursal apresentado pela apelante, JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos dos artigos 998, 1.011, I e 932, III, todos do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Intimem-se Desembargador Eustáquio de Castro Relator